Tribunal: TJDFT
Processo: 0011201-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011201-18.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: CARMELITO PEREIRA DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por meio do despacho constante do id 17196195, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a certidão da Secretaria do Conselho Especial ao id 17187016. O exequente juntou petições, em resposta ao respectivo despacho, aos id’s 17502011 e 17488362. Desse modo, manifeste-se o Distrito Federal sobre os documentos acostados pelo exequente aos id’s 17502011 e 17488362. I. Brasília, 7 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador